Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP). A defesa alega insuficiência de provas de autoria, questiona o emprego de arma branca e solicita a aplicação de medida de advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para atribuir ao adolescente a prática do ato infracional análogo ao roubo; (ii) determinar se é adequada a causa de aumento referente ao emprego de arma branca; e (iii) avaliar a proporcionalidade da medida de semiliberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do ato infracional está evidenciada pelas confissões dos adolescentes e depoimentos das vítimas, corroborados pela apreensão dos objetos roubados e das armas (faca e simulacro de arma de fogo), evidenciando grave ameaça.
4. A causa de aumento referente ao emprego de arma branca é mantida, pois o simples ato de mostrar o cabo da faca gera temor suficiente para configurar a circunstância do emprego de arma branca, conforme entendimento jurisprudencial.
5. A medida de semiliberdade é considerada proporcional e adequada, em razão da gravidade do ato infracional, do histórico social e familiar do adolescente, e da necessidade de ressocialização e acompanhamento educativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
7. A confissão do adolescente, corroborada por depoimentos e elementos probatórios, comprova a autoria do ato infracional análogo ao roubo.
8. A exibição da faca na cintura, ainda que parcialmente visível, é suficiente para caracterizar a circunstância do emprego de arma branca.
9. A medida de semiliberdade é adequada e proporcional para a ressocialização do adolescente, considerando a gravidade do ato infracional e suas condições pessoais e sociais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 112, inc. V e art. 215.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823105, 07052376020238070013, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024; Acórdão 1407019, 0705112-42.2021.8.07.0020, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/03/2022.